Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701467-31.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVELYN MESSIAS DA SILVA, CLAUDILENE MESSIAS DE SOUSA SILVA RECORRIDO: TATIANE IZIDORO BITTENCOURT, TIAGO MARQUES CAVALCANTE, LUCAS MARQUES CAVALCANTE DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31, caput e §§, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). No caso, as recorrentes ofereceram recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimadas para a comprovação da condição de hipossuficiência, no prazo de 48h, não se manifestaram e deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 67554104 e 67554105), incidindo na hipótese a preclusão lógica. Assim, não comprovado o direito ao benefício pleiteado e não realizado o pagamento das despesas recursais, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Destarte, com fundamento nos arts. 11, inc. XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006